Tribunal: TJDFT
Processo: 0744755-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744755-93.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO PEREIRA DA COSTA APELADO: PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Ricardo Pereira da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 58743321) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra os sócios de Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., quais sejam, IX. Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda. e PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse processual, e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos art. 330, III, e 485, IV, do CPC. Nas razões recursais (ID 58743323), o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença impugnada, com o regular prosseguimento do feito executivo, contra os sócios da pessoa jurídica devedora. Preparo recolhido (ID 58743333). Em contrarrazões (ID 58743346), pugnam os apelados pelo desprovimento do recurso interposto. Os autos foram, inicialmente, distribuídos a Exma. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, que, em razão da prevenção, determinou a redistribuição do processo a um dos membros integrantes deste d. 7a Turma Cível (ID 58856569). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Em complemento, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo”. Em análise dos autos, verifica-se, com fulcro no art. 55 do CPC[1], que o cumprimento de sentença de origem é conexo com o cumprimento de sentença n. 0725589-80.2020.8.07.0001, os quais ambos visam à satisfação da obrigação de pagar estabelecida do título judicial da ação de conhecimento n. 0037889-57.2016.8.07.0001. Dito isso, observa-se que, no curso do feito executivo n. 0725589-80.2020.8.07.0001, foram interpostos os agravos de instrumento n. 0707490-31.2021.8.07.0000 e 0703123-27.2022.8.07.000, distribuídos a esta d. 7a Turma Cível, sob a relatoria da Exma. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, e, recentemente, em 5/2/2024, o agravo de instrumento n. 0703858-89.2024.8.07.0000, distribuído ao Exmo. Des. Maurício Silva Miranda, em razão de a relatora originária não mais compor o quórum desta Turma. Portanto, ante a distribuição anterior de recurso referente a processo conexo, conclui-se que o aludido órgão colegiado e o eminente Desembargador Relator estão preventos para processar e julgar esta apelação. 3. Com esses fundamentos, determino a redistribuição deste recurso para a d. 7a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Relator do agravo de instrumento n. 0703858-89.2024.8.07.0000, na forma prevista no Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.